Tribunal: TJPA
Processo: 0810882-60.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810882-60.2019.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RUFINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de tortura com as causas de aumento de pena por ter sido praticado por agentes públicos, contra adolescente e mediante sequestro (artigo 1
o
, II, 8, e seu §4°, l, II e III, da lei 9.455797), de homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa do ofendido (artigo 121. §2°, I e IV, do código penal), cujo ofendido foi M. S. S., bem como o de associação criminosa com a causa de aumento de pena por ser armada (artigo 288, parágrafo único, do código penal).

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como da presença de condições pessoais favoráveis do paciente, e pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Segundo o Juízo em suas informações, e, do que consta nos presentes autos, a vítima M., supostamente, quando ia para casa de sua vó, no bairro Jaderlândia, teria sido abordado por viatura policial da Guarda Municipal, em motivação à retaliação havida por um atentado a um guarda municipal, tendo levado tapas e socos no rosto e posto no porta-malas, para onde só fora encontrada outro dia sem vida.

Nesse intervalo, supostamente, ainda fora levado para um local desconhecido, onde permaneceu em cárcere privado, tendo sido executado com seis tiros, cinco deles na cabeça, disparados quando estava de joelho

Verifica-se a gravidade concreta na conduta supostamente perpetrada, bem como a periculosidade real do paciente, de modo que deve ser a ordem pública restabelecida com a manutenção da sua prisão preventiva do paciente

E também, presente o requisito da conveniência da instrução criminal, dada a influência da corporação sobre a instrução, e, como mencionado na decisão constritora, guardas municipais teriam ameaçado a autoridade policial.

Deste modo, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, no sentido de que deve sim ser mantida a ordem pública e conveniência da instrução criminal preservadas com a manutenção da prisão preventiva do paciente, quedando-se insuficientes e inoperantes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Carlos Augusto Rufino da Silva
.

Impetrante: Carlos Felipe Alves Guimarães.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0810882-60.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

CARLOS AUGUSTO RUFINO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
.

Consta nos autos que o paciente está sendo processado em razão de supostamente ter perpetrado os delitos de tortura com as causas de aumento de pena por ter sido praticado por agentes públicos, contra adolescente e mediante sequestro (artigo 1º, II, a, e seu §4º, I, II e III, da Lei 9.455/97), de homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), cujo ofendido foi M. S. da S., bem como o de associação criminosa com a causa de aumento de pena por ser armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal).

Aduz que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Assevera que inexistem no presente caso os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Alega que no presente caso é perfeitamente aplicável medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura
.

Atenta aos critérios de prevenção, a Desa. Vania Fortes Bitar determinou a mim a remessa do feito.

Após acatada a prevenção, a medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta às informações requisitadas, o Juízo aduziu, em 17/01/2020, consoante Id. nº 2647497, que (sic):

“
(...) Informo que, nos autos do processo n 0007058-18.2018.8.14.0015, o Ministério Público do Estado do Pará, em 09.09.2019, ofereceu denúncia contra o ora paciente Carlos Augusto Rufino da Silva, bem como contra Adailson da Silva Oliveira, Anderson Boaventura da Silva, Darlei Lima de Moura, Elias Fabiano de Carvalho Gomes, Ewerton Paulo Rodrigues da Silva, João Luiz Silva de Castro, José Marinaldo Luiz da Silva, Ricardo Benedito Lameira Junior, Rodrigo Valente Cunha, Ronieri Ferreira Bezerra, Samuel Piedade Barbosa, Tarcízio Alves de Oliveira, Thiago Silva Ribeiro, Kaio Ítalo Melo de Andrade, Danillo da Costa Garcia, Alexandre Farias de Novaes, Wangles Leite Tavares, Wagner Wanzeller Evangelista e Raimundo Mailson Pereira Couto, pela prática dos crimes de tortura com as causas de aumento de pena por ter sido praticado por agentes públicos, contra adolescente e mediante sequestro (artigo 1º, II, a, e seu §4º, I, II e III, da Lei 9.455/97), de homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal), cujo ofendido foi M. S. S. bem como o de associação criminosa com a causa de aumento de pena por ser armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal).

Informo que o paciente foi preso em 20.08.2019, em virtude de prisão preventiva, e permanece segregado até a presente data.

Informo que o processo se encontra com audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 20.02.2020, 03.03.2020, 10.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020 e 31.03.2020., e que foi ordenada a remessa dos autos ao Ministério Público, diante de alegações de nulidades processuais.

Informo que, de acordo com a denúncia, no dia 22.04.2018, por volta das 21:20h, no bairro Jaderlândia, houve um atentado à vida do denunciado Kaio Ítalo, guarda municipal que, naquele momento, prestava serviços particulares de segurança, fato que ele comunicou imediatamente a seus pares da Guarda Municipal.

Ainda segundo a denúncia, imbuídos do sentimento de vingança, os denunciados, inclusive o paciente, passaram a investigar o crime e, neste ensejo, no bairro Jaderlândia, abordaram o ofendido, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade que jamais se envolvera na prática de ato infracional, que caminhava da casa de seu pai para a casa de sua avó, a fim de fazer companhia a esta para que ela não dormisse sozinha.

A abordagem foi feita por três viaturas da Guarda Municipal e um automóvel

particular, sendo certo que depois de estapearem o ofendido, colocaram-no em uma das viaturas e, em

seguida, em vez de o apresentarem na Delegacia de Polícia, levaram-no para um lugar desconhecido, onde

ele permaneceu em cárcere privado até que, já na Agrovila Castelo Branco, mais de 20 Km (vinte
quilômetros) distante do local da abordagem, executaram-no com seis tiros, cinco deles na cabeça, tiros
estes que foram disparados a curta distância e quando o ofendido estava de joelhos.

No que tange às alegações do impetrante de que não há indícios de que o paciente tenha participado dos crimes em apuração, transcrevo parte dos depoimentos das testemunhas Rejane de Moraes Souza Pinheiro, Raimundo Adamor Ferreira da Silva e Antonia Sâmia Barbosa da Silva, que provam a participação de mais de dez guardas municipais e, pelo menos, duas pessoas não fardadas na abordagem:

(...) Relata que na noite do sai 22/04/2018, por volta das 22:20h, 22:30h, estava em sua residência, no endereço supra, assistindo televisão, quando ouviu uma zoada na rua (textual). QUE se levantou para ver o que estava acontecendo, quando pode enxergar uma viatura policial dessas novas brancas (textuais), e uma pessoa fardada abordando um rapaz de camisa branca e bermuda de listras, com uma mochila nas costas. QUE pode ver quando o rapaz abordado apontava, aparentemente indicando um endereço. QUE continuou observando e viu quando o policial ligou e então chegaram mais duas viaturas policiais brancas e mais um outro carro comum, pequeno, mas que não sabe descrever a cor ou modelo. Que das viaturas desceram mais pessoas fardadas, mas não sabe descrever a cor, pois estava escuro; e do carro comum desceram duas pessoas de roupas comuns, mas não sabe precisar quantas pessoas tinham no total. (...) – depoimento da testemunha Rejane de Moraes Souza Pinheiro (fl. 23).

(...) Relata que na noite do dia 22/04/2018, já estava se preparando para dormir, por volta das 22:00h, quando ouviu um barulho na rua, semelhante ao de um veículo freando bruscamente, e então foi ver o que estava acontecendo, quando pode enxergar uma viatura da Guarda Municipal, com três ou quatro Guardas Municipais fardados abordando um jovem, que já estava com as mãos na cabeça e de frente para a rua, porém de costas para o declarante. Que não viu o rosto do rapaz abordado, mas se recorda que ele trajava camisa branca e bermuda listrada. Que pode perceber que estavam discutindo, que um dos guardas estava muito alterado, e passou o tempo todo falando no celular com alguém, falando bem alto e dizia: olha vem, vem aqui, estamos na terceira rua do Jaderlândia, vem direto que tu vai ver a gente (textuais), e logo chegaram mais duas viaturas, sendo que em uma dessas duas viaturas que chegaram tinham duas pessoas não fardadas acompanhando os guardas. (...) – depoimento da testemunha Raimundo Adamor Ferreira da Silva (fl. 25).

(...) que, no domingo, dia 22.04.2018, entre22h30 à 23h00, a depoente estava em sua casa, quando escutou o barulho de cirene (sic) de viatura e ao abrir a cortina de sua janela, viu umas três viaturas, não sabendo declinar se era da polícia civil, militar ou da guarda municipal, pois não sabe a diferença de uma pra outra, porém, as viaturas eram com as traseiras quadradas e altas e nas cores brancas; QUE além das viaturas, havia um carro particular, cor prata, não sabendo declinar a marca; QUE haviam vários policiais ou guardas, uniformizados com uma farda escura, não sabendo a cor exata e estavam de coletes, alguns com bonés escuros e outros sem bonés; (...) QUE a depoente informa também, que no carro prata, haviam dois homens a paisana e quando as viaturas saíram dali, eles entraram nesse carro e seguiram as viaturas; (...) – depoimento da testemunha Antônia Sâmia Barbosa da Silva (fl. 29).

Informo que, a análise dos dados telefônicos, quebrados por ordem deste juízo, dos guardas municipais que trabalharam na noite de 22.04.2018 e dos denunciados Kaio Ítalo e José Marinaldo, a qual se deu porque todos eles negaram a abordagem ao ofendido no Jaderlândia e, também, ante a informação de que a comunicação entre os guardas municipais se realizava, principalmente, por meio de telefone celular, mostram que o paciente e os demais denunciados, entre as 21:00h do dia 22.04.2018 e às 10:00h do dia 23.04.2018, fizeram mais de 70 (setenta) contatos ou tentativas de contatos (fl. 135 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico, processo n. 0009252-88.2018.8.14.0015).

Tão somente pelo grande número de contatos já é possível se entrever uma situação atípica, porém mais do que isso, por meio das estações de rádio base (ERB’s) utilizadas pelos durante as chamadas, verificou-se o local e o deslocamento de tais terminais telefônicos e, assim, concluiu-se que o paciente e os demais denunciados estiveram em local compatível com o da abordagem ao ofendido, no instante em que esta ocorreu, de que, depois, alguns denunciados se deslocaram para um determinado lugar no bairro Cristo Redentor, que não foi possível precisar, e, finalmente, que o denunciado Kaio Ítalo estava nas imediações do local em que o ofendido foi assassinado, no dia e hora da execução do homicídio.

Com efeito, de acordo com a análise da quebra do sigilo de dados telefônicos, que está consolidada no relatório técnico n. 015/2018, as chamadas feitas e recebidas pelo paciente Ricardo Benedito (usuário do terminal (91)98724-8818) e os denunciados Adailson (usuário do terminal (91)99963-3931) e João Luiz (usuário do terminal (91)98286-0757), os quais compunham a Equipe Apeú e se utilizavam da viatura 4, no dia 22.04.2018, às 21:57h, foram contatados pelo denunciado José Marinaldo; às 22:28h, foram contatados pelo paciente Elias Fabiano, e, no dia 23.04.2019, às 6:31h, contataram a Equipe Jaderlândia (viatura 5), e, às 8:49h contataram o denunciado José Marinaldo. A análise das ERB’s demonstram que a equipe estava nas imediações do local da abordagem ao ofendido, no instante em que esta foi feita (fls. 141/144 e 179/183 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico, processo n. 0009252-88.2018.8.14.0015).

Estes são os indícios de autoria quanto ao paciente, os quais foram referidos no bojo da decisão que decretou a sua prisão preventiva, consoante se observa do seguinte excerto:

(...) Depois do referido crime, o denunciado Kaio Ítalo informou o inspetor do dia, o representado Carlos Augusto, acerca do ocorrido, e, em seguida, foram acionadas todas as viaturas da Guarda Municipal em serviço naquela noite, bem como o Comandante da Guarda Municipal, denunciado José Marinaldo Luiz da Silva, e os guardas municipais, também denunciados e representados, Elias Fabiano e Raimundo Amailson, sendo que todos os acionados, à exceção dos componentes da viatura 3 e dos guardas municipais que ficaram na base, dirigiram-se até o local do crime (depoimentos dos representados Kaio Ítalo, José Marinaldo, Tarcízio, Rodrigo, Anderson, Ronieri, Wangles, Danillo, Ewerton Paulo, Samuel, Alexandre, José Wanderson, Adailson, José Luiz, Ricardo Benedito, Carlos Augusto, Wagner, Thiago e Darlei, e das testemunhas Miguel Melo Correa, Antônio Renato Mamede, Edianderson Oliveira de Souza, Sandra do Carmo Sozinho, Jean Santiago da Silva, Marlon Monteiro Neves, José Erivaldo Gomes Kimura, Rodrigo Monteiro de Oliveira e Lucinete Santos da Silva– fls. 110/112, 108/109, 86/87, 88/89, 90/91, 92/93, 94/95, 96/97, 98/99, 100/101, 102/103, 104/105, 55/56, 57/58, 59/60, 73/74, 78/79, 80/81, 82/83, 40/41, 61/62, 75/77, 84/85, 63/64, 65/66, 67/68, 69/70 e 71/72 – e diagramas dos interlocutores dos denunciados Kaio Ítalo, José Marinaldo e Carlos Augusto, que testificam as várias chamadas feitas logo depois do atentado ao representado Kaio – fls. 131, 136 e 153 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico).

Os indícios apontam que a viatura 6 – Equipe da Praça do Estrela, que se utilizava do telefone funcional 98733-2048, foi a primeira

que chegou no local do crime, onde encontrou o denunciado Kaio Ítalo, que adentrou na viatura, e a equipe saiu em diligências para

identificar e prender o(s) autor(es) do crime. Foi, então, feita a abordagem do ofendido Mateus, a qual recebeu o apoio das viaturas 2 – Equipe Ceasa –, viatura 4 – Equipe Apeú – e viatura 5 – Equipe Jaderlândia –, ocasião em que também se fizeram presentes os denunciados Raimundo Amailson, Elias Fabiano e José Marinaldo, abordagem esta que culminou com a colocação do ofendido no porta-malas, provavelmente da viatura 6, e saída de todos do local (depoimento das testemunhas Miguel Melo Correa, Rejane de Moraes Souza Pinheiro, Raimundo Adamor Ferreira da Silva e Antônia Sâmia Barbosa da Silva; denúncia anônima contida na informação policial datada de 26.04.2018; diagramas dos interlocutores dos denunciados José Marinaldo, Carlos Augusto, Tarcízio, Wangles, Danillo, Adailson e Thiago que testificam intensificação do fluxo de chamadas, no período de 21:49h a 22:10h, entre os denunciados, e, análise das estações de rádio base (ERB’s) utilizadas nas chamadas recebidas e originadas dos aparelhos de telefone celular utilizados pelos representados, conforme relatório técnico n. 015/2018 – fls. 37, 38, 39/40 e 41/42 e 45/46 dos autos n. 0000388-27.2019.8.14.0015 e fls. 136, 144, 153, 161, 186, 189. 200 e 113/211 dos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico).

Neste ponto, é imprescindível que se esclareça a composição das equipes de guardas municipais que fizeram a abordagem do ofendido Mateus, pois a análise das ERB’s e das chamadas utilizadas pelo aparelho de telefone celular de qualquer dos membros de uma equipe, indica que toda a equipe esteve no local e/ou estava a par da situação, porquanto, segundo os depoimentos dos próprios denunciados, não houve cisão de nenhuma das equipes durante o período investigado, qual seja, das 21:00h do dia 22.04.2018 até as 7:00h do dia 23.04.2018. Dessa forma, tem-se que a Equipe Ceasa, que se utilizava da viatura 2, era composta

pelos denunciados Wangles, Danillo, Ewerton Paulo, Samuel e Alexandre; a Equipe Apeú, que se utilizava da viatura 4, era composta pelos denunciados Adailson, José Luiz e Ricardo Benedito; a Equipe Jaderlândia, que se utilizava da viatura 5, era composta pelos denunciados Tarcízio, Rodrigo, Anderson e Ronieri, e, a Equipe Praça do Estrela, que se utilizava da viatura 6, era composta pelos denunciados Carlos Augusto, Wagner, Thiago e Darlei (fls. 43/44 e 49/82 do processo n. 0000388-27.2019.8.14.0015).

O ofendido não foi apresentado pelos guardas municipais em nenhuma Delegacia de Polícia, tendo sido conhecido o seu paradeiro, depois da abordagem, somente por volta das 7:40h do dia 23.04.2019, quando foi encontrado o seu cadáver na Agrovila Castelo Branco (depoimento da testemunha Antônio Sérgio de Souza Peniche – fl. 35 do processo n. 0000388-27.2019.8.14.0015).

De acordo com a análise das ERB’s utilizadas pelos aparelhos de telefone celular dos denunciados Kaio Ítalo, José Marinaldo, Elias Fabiano, Tarcízio (viatura 5) e o telefone funcional utilizado pela viatura 6, o ofendido foi levado para o bairro Cristo, onde aparentemente os denunciados se reuniram (fls. 119/135, 135/138, 139/140, 147/154, 196/200).

As comunicações cessaram por volta da 1:30h e foram retomadas por volta das 6:30h de 23.04.2018, quando há registro de chamadas entre Kaio Ítalo, José Marinaldo, Elias Fabiano, Raimundo Amailson, Tarcízio (viatura 5), Wangles (viatura 5), Adailson (viatura 4), Ricardo Benedito (viatura 4), Alexandre (viatura 2), Danillo (viatura 2) e Ewerton Paulo (viatura 2) – fls. 136, 144, 182, 186, 189, 200.

Finalmente, a análise das ERB’s, demonstra, ainda, que o denunciado Kaio Ítalo, no dia e horário da morte do ofendido Mateus, estava nas imediações do local do crime, qual seja, à margem esquerda do Ramal do Km 22, na Agrovila Castelo Branco, zona rural, Castanhal-PA (laudo de exame de levantamento de local de crime com cadáver – fls. 88/92).

Consoante atesta o laudo de necropsia médico-legal (fls. 06/06v), o ofendido Mateus morreu em decorrência de traumatismo craniano devido a projétil de arma de fogo, mais precisamente cinco disparos que atingiram as regiões occipital e parietal esquerdas, bem como o hipocôndrio esquerdo.

Logo, conclui-se que, ao abordarem o ofendido Mateus, adolescente de 17 (dezessete) anos de idade (fls. 13), e, em vez de o apresentar perante a autoridade policial, levarem-no a outro local e o manterem em cárcere privado por cerca de oito horas, os denunciados sequestraram-no e, mediante grave ameaça que lhe causou sofrimento mental, constrangeram-no com o fim de obter informação, declaração ou confissão, conduta esta que tipifica o crime descrito no artigo 1º, I, a, e seu §4º, I, II e III, da Lei 9.455/97.

Ademais, ao matarem o ofendido com cinco tiros a curta distância, que atingiram o crânio do ofendido, cometeram o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e pela utilização de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, pois assim agiram por vingança pelo suposto atentado à vida do denunciado Kaio Ítalo (artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

Nem se alegue que as condutas dos denunciados não estão individualizadas, que a abordagem foi legal e, por isso, que a denúncia deve ser rejeitada.

É que, neste momento preambular, a pergunta a se fazer é se, pelas provas coligidas, há certeza de que os denunciados não participaram dos crimes em apuração (artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal). E a resposta é negativa.

Como visto, os denunciados agiram coletivamente ao fazerem uma abordagem ilegal, posto que ela se deu para apurar crime ocorrido em uma pizzaria, quando um dos membros da Guarda Municipal prestava serviços particulares. Em outras palavras, os denunciados não estavam protegendo bens, serviços e instalações do Município, mas sim, interesses particulares de um de seus membros (artigo 144, §8º da Constituição Federal).

Eles persistiram em uma atuação coletiva e ilegal, quando não apresentaram o ofendido perante a autoridade policial, levando-o para local desconhecido e mantendo-o por mais de oito horas em cárcere privado, com vistas a obter uma confissão ou informações a respeito do atentado à vida do denunciado Kaio Ítalo, para, finalmente, matá-lo em local mais de 20Km distante do local da abordagem.

Neste contexto, é imperiosa a instauração do processo penal, justamente para que se individualize, o tanto quanto possível, as condutas dos denunciados, e se, ao cabo do processo, não se tiver certeza da participação de algum denunciado ou mesmo de todos eles nos crimes em apuração, aí sim, impõe-se a absolvição.

Perceba-se que, seguindo-se essa linha de raciocínio da defesa, de que as condutas têm que ser individualizadas, sob pena de não haver justa causa para o exercício da ação penal, se uma pessoa fosse assassinada em uma sala onde estivessem vinte pessoas e não se pudesse, a princípio, individualizar as suas condutas, não se instauraria processo criminal contra nenhuma delas se todas resolvessem permanecer caladas, apesar de se ter certeza de que o assassino ou os assassinos estivessem entre elas.

Destarte, ao agirem coletivamente, não resta dúvida da existência do liame subjetivo entre os denunciados e, portanto, participaram, auxiliando, induzindo ou instigando os executores do crime. (...)

Este juízo enfatizou que, em caso de dúvida quanto à autoria, deve a denúncia ser recebida, situação que, se persistir no momento do julgamento, tornará inexorável a absolvição. Foram estes os exatos termos utilizados por este juízo:

(...) É que, neste momento preambular, a pergunta a se fazer é se, pelas provas coligidas, há certeza de que os denunciados não participaram dos crimes em apuração (artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal). E a resposta é negativa.

Como visto, os denunciados agiram coletivamente ao fazerem uma abordagem ilegal, posto que ela se deu para apurar crime ocorrido em uma pizzaria, quando um dos membros da Guarda Municipal prestava serviços particulares. Em outras palavras, os denunciados não estavam protegendo bens, serviços e instalações do Município, mas sim, interesses particulares de um de seus membros (artigo 144, §8º da Constituição Federal).

Eles persistiram em uma atuação coletiva e ilegal, quando não apresentaram o ofendido perante a autoridade policial, levando-o para local desconhecido e mantendo-o por mais de oito horas em cárcere privado, com vistas a obter uma confissão ou informações a respeito do atentado à vida do denunciado Kaio Ítalo, para, finalmente, matá-lo em local mais de 20Km distante do local da abordagem.

Neste contexto, é imperiosa a instauração do processo penal, justamente para que se individualize, o tanto quanto possível, as condutas dos denunciados, e se, ao cabo do processo, não se tiver certeza da participação de algum denunciado ou mesmo de todos eles nos crimes em apuração, aí sim, impõe-se a absolvição.

Perceba-se que, seguindo-se essa linha de raciocínio da defesa, de que as condutas têm que ser individualizadas, sob pena de não haver justa causa para o exercício da ação penal, se uma pessoa fosse assassinada em uma sala onde estivessem vinte pessoas e não se pudesse, a princípio, individualizar as suas condutas, não se instauraria processo criminal contra nenhuma delas se todas resolvessem permanecer caladas, apesar de se ter certeza de que o assassino ou os assassinos estivessem entre elas.

Destarte, ao agirem coletivamente, não resta dúvida da existência do liame subjetivo entre os denunciados e, portanto, participaram, auxiliando, induzindo ou instigando os executores do crime. (...)

No concernente à necessidade da prisão preventiva do paciente, os crimes atribuídos ao paciente, no entender deste juízo impetrado, revestiram-se de especial gravidade, como exposto na decisão questionada, e o agir coletivo do paciente e demais denunciados, como ali também esclarecido, leva a crer que é muito provável que eles, em liberdade, possam ameaçar testemunhas e perturbar a instrução criminal.

Nesse passo, reafirmo o que foi colocado na decisão questionada:

(...) A gravidade concreta dos crimes em apuração é extrema. Com efeito, os denunciados, abandonando os seus postos, resolveram investigar o crime do qual foi vítima o denunciado Kaio Ítalo quando este prestava serviços a particulares, e, de forma precipitada, a esmo, abordaram o ofendido, um adolescente que caminhava em via pública com destino à casa de sua avó, onde dormiria para que esta não ficasse sozinha.

Afirmo que a abordagem foi a esmo, porque, aparentemente ela se deu porque o ofendido estava no local errado, na hora errada, já que ele nunca se envolveu na prática de ato infracional e, ainda, tendo em vista a informação do denunciante anônimo, no sentido de que ele próprio (denunciante) quase foi abordado pelos guardas municipais (fl. 22).

Não satisfeitos, os denunciados, ao não encontrarem nada que incriminasse o ofendido, sequestraram-no e mantiveram-no sob seu poder por mais de oito horas, até que mataram-no, isto com o apoio de quatro das cinco equipes da Guarda Municipal que trabalhavam naquela noite de 22.04.2019, e de dois outros guardas municipais que estavam de folga.

Ora, a alta periculosidade dos denunciados está estampada em suas ações, pois prevaleceram-se de seus cargos e do respeito e confiança de que goza a Guarda Municipal perante a população, para fazer uma abordagem arbitrária, em plena via pública e na presença de várias pessoas, bem como usurparam as funções da polícia judiciária para investigar o crime perpetrado contra o denunciado Kaio Ítalo. Mais do que isso, arvoraram-se legisladores, aplicadores e executores da pena de morte pelo atentado à vida de um guarda municipal.

E não se olvide que, como agentes da segurança pública, é tanto mais grave a sua ação, já que evidencia a descrença deles nas forças de segurança pública e gera o descrédito da população na própria Justiça. Afinal, como confiar em guardas municipais que sequestram pessoas pelas ruas e depois matam-nas sem levá-las até a Justiça? Como confiar na polícia e na Justiça, se, quando ocorre um crime contra um guarda municipal, eles (guardas municipais), agentes de segurança pública que são, não buscam a polícia e a Justiça?

Aliás, este sentimento de insegurança e descrença na Polícia e na Justiça pode ser constatado pelas palavras da testemunha José Wanderson Ventura da Silva, quando diz que ‘todos no bairro até hoje falam desse crime, pois MATEUS foi morto de forma cruel e

com certeza o confundiram com algum criminoso’ – fl. 104.

Assim, não há outra forma de se preservar a ordem pública, senão se decretando a prisão preventiva dos representados, como requereu a autoridade policial e concordou o Ministério Público.

A segregação cautelar também é a única maneira de se garantir a escorreita apuração dos crimes em questão, posto que há notícia nos autos de que estão havendo ameaças entre os próprios denunciados, consoante denúncia anônima (fls. 113/114) e relato dos denunciados Kaio Ítalo (fls. 230/234 e 240/240v) e Carlos Augusto (fls. 615/617).

Nessa senda, relembre-se que a própria autoridade policial declarou que, durante as investigações, foi ameaçada por guardas municipais, tendo sido este um dos motivos para que o inquérito policial fosse avocado pela Divisão de Homicídios (fls. 122/123).

Ademais, repise-se que, o assassinato do ofendido foi para vingar o atentado à vida de um guarda municipal, o que patenteia a disposição dos representados para fazer o que preciso for para que não sejam punidos, o que, por via de consequência, também autoriza a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

Aliás, a influência dos denunciados sobre a corporação, restou inequívoca, logo após a prisão deles, quando, mais uma vez abandonando os seus postos e fazendo uso da farda e de viaturas da corporação, no dia em que se realizaram duas audiências de custódia, guardas municipais compareceram a este fórum, vários portando armas de fogo de forma ostensiva, para fins desconhecidos, já que não foram intimados para participarem de qualquer audiência, fato registrado nos autos da representação para decretação da prisão preventiva por esta magistrada, processo n. 0000388-27.2019.8.14.0015, e já comunicado ao Prefeito Municipal de Castanhal. (...)

Informo, ainda, que, no que tange às ameaças feitas por guardas municipais, de fato, o acusado Carlos Augusto, na audiência de custódia, e o acusado Kaio Ítalo, em sede de Habeas Corpus, retrataram-se do que declararam à autoridade policial em interrogatório realizado já na vigência da prisão temporária, contudo há relatos outros nesse sentido. Confira-se:

(...) Ressalta que a vítima não respondeu às perguntas feita por Caio, onde o mesmo foi orientado pelo Comandante Luiz para que os guardas segurassem a vítima (sic), pois queria executá-la pessoalmente, sendo a mesma colocada novamente dentro da viatura-01 e levado para o ramal Castelo Branco, desde então, Mateus não foi mais visto, informa que toda ação teve apoio das viaturas (01, 04 e 06) porém, nem todos os guardas foram coniventes. Ressalta que as investigações estão ocorrendo na Divisão de Homicídio de Castanhal, onde cerca de 20 guardas municipais estão sendo chamados gradativamente para depor. Acrescenta que antes das audiências dos militares o Comandante Luiz liga para os guardas fazendo ameaças, caso venham comprometê-lo junto com o guarda Caio. (...) - dossiê n. 218980 do disque-denúncia (fl. 113 do inquérito policial).

(...) Não é demais repisar que a autoridade policial subscritora vem sendo alvo de diversas ameaças perpetradas por servidores públicos, especialmente policiais militares e guardas municipais envolvidos em crimes de homicídio nesta circunscrição policial conforme também aposto no referido RELINT, fator que, inevitavelmente corrobora as dificuldade de investigação. (...) – ofício n. 076/2019-DH/APEÚ/CASTANHAL, no qual a autoridade policial que, inicialmente, presidia o inquérito policial que embasou a denúncia, pediu a redistribuição do inquérito policial (fl. 123).

E mais, impende ressaltar a influência exercida por todos os denunciados sobre os demais colegas da Guarda Civil, posto que, no primeiro dia em que se realizaram audiências de custódia, mais de dez guardas municipais, a maioria fardados e vários munidos de arma de fogo, não vacilaram em abandonar os seus postos e usarem de viaturas da Guarda Municipal para adentrarem de forma hostil no Fórum da Comarca de Castanhal.

Finalmente, esclareço que, diante das alegações de nulidades processuais, este juízo determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público e se reservou para se manifestar sobre as alegações dos denunciados feitas em sede de resposta à acusação, depois de tal manifestação e, para que não houvesse maiores delongas, dado o grande número de presos e de pessoas a serem inquiridas e da logística necessária para a realização do ato, já designou as datas para a audiência de instrução e julgamento, conforme acima mencionado”.

Em sua manifestação,
a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente, em virtude da patente constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Antes de analisar a presença de tais requisitos, cabe realizar um aparato doutrinário acerca da prisão cautelar.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou decretação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa:

(...) A gravidade concreta dos crimes em apuração é extrema. Com efeito, os denunciados, abandonando os seus postos, resolveram investiga o crime do qual foi vitima o denunciado Kaio Ítalo quando este prestava serviços a particulares, e, de forma precipitada, a esmo, abordaram o ofendido adolescente que caminhava em via pública com destino à casa de sua avó, dormiria para que esta não ficasse sozinha

Afirmo que a abordagem foi a esmo, porque, aparentemente ela se deu porque o ofendido estava no local errado, na hora errada, já que ele nunca se envolveu na prática de ato infracional e, ainda, tendo em vista a informação do denunciante
anônimo, no sentido de que ele próprio (denunciante) quase foi abordado pelos
guardas municipais (fl. 22).

Não satisfeitos, os denunciados, ao não encontrarem nada que incriminasse o
ofendido, sequestraram-no e mantiveram-no sob seu poder por mais de oito
horas, até que mataram-no. isto com o apoio de quatro das cinco equipes da
Guarda Municipal que trabalhavam naquela noite de 22.04.2019, e de dois outros
guardas municipais que estavam de folga.

Ora, a alta periculosidade dos denunciados está estampada em suas ações, pois prevaleceram-se de seus cargos e do respeito e confiança de que goza a Guarda
Municipal perante a população, para fazer uma abordagem arbitrária, em plena
via pública e na presença de várias pessoas, bem como usurparam as funções
da polícia judiciária para investigar o crime perpetrado contra o denunciado Kaio
Ítalo. Mais do que isso, arvoraram-se legisladores, aplicadores e executores da
pena de morte pelo atentado á vida de um guarda municipal.

E não se olvide que, como agentes da segurança pública, é tanto mais grave a
sua ação. já que evidencia a descrença deles nas forças de segurança pública e
gera o descrédito da população na própria Justiça. Afinal, como confiar em
guardas municipais que seqüestram pessoas petas ruas e depois matam-nas sem levá-las até a Justiça? Como confiar na polícia e na Justiça, se, quando
ocorre um crime contra um guarda municipal, eles (guardas municipais), agentes de segurança pública que são, não buscam a polícia e a Justiça?

Aliás, este sentimento de insegurança e descrença na Polícia e na Justiça pode
ser constatado pelas palavras da testemunha José Wanderson Ventura da Silva,
quando diz que todos no bairro até hoje falam desse crime, pois MATEUS foi
morto de forma cruel e com certeza o confundiram com algum criminoso"
– fl. 104.

Assim, não há outra forma de se preservar a ordem pública, senão se decretando a prisão preventiva dos representados, como requereu a autoridade policial e concordou o Ministério Público.

A segregação cautelar também é a única maneira de se garantir a escorreita apuração dos crimes em questão, posto que há notícia nos autos de que estão
havendo ameaças entre os próprios denunciados, consoante denúncia anônima
(fls. 113/114) e relato dos denunciados Kaio ítalo (fls. 230/234 e 240/240v) e
Carlos Augusto (fls. 615/617).

Nessa senda, relembre-se que a própria autoridade policial declarou que. durante as investigações, foi ameaçada por guardas municipais, tendo sido est um dos motivos para que o inquérito policial fosse avocado pela Divisão Homicídios (fls. 122/123).

Ademais, repise-se que, o assassinato do ofendido foi para vingar o atentado â
vida de um guarda municipal, o que patenteia a disposição dos representados
para fazer o que preciso for para que não sejam punidos, o que, por via de
consequência, também autoriza a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

Aliás, a influência dos denunciados sobre a corporação, restou inequívoca, logo
após a prisão deles, quando, mais uma vez abandonando os seus postos e
fazendo uso da farda e de viaturas da corporação, no dia em que se realizaram duas audiências de custódia, guardas municipais compareceram a este fórum, vários portando armas de fogo de forma ostensiva, para fins desconhecidos, já
que não foram intimados para participarem de qualquer audiência, fato registrado
nos autos da representação para decretação da prisão preventiva por esta
magistrada, processo n. 0000388-27.2019.8.14 0015, e já comunicado ao Prefeito Municipal de Castanhal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 240, 282, 283 e 311 e seguintes do Código de Processo Penal, representando a liberdade dos representados risco à ordem pública e à instrução criminal, acolho a representação da autoridade policial e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva dos representados Tarcízio Alves de Oliveira, Rodrigo Valente Cunha, Anderson Boaventura da Silva, Ronieri Ferreira Bezerra, Wangles Leite Tavares, Danillo da Costa Garcia, Ewerton Paulo Rodrigues da Silva, Samuel Piedade Barbosa, Alexandre Farias de Novaes, Adailson da Silva Oliveira, João Luiz Silva de Castro, Ricardo Benedito Lameira Junior,
Carlos Augusto Rufino da Silva
, Thiago Silva Ribeiro, Darlei Lima de Moura, Raimundo Amailson Pereira Couto e de Elias Fabiano de Carvalho Gomes”.

Pois bem, analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Segundo o Juízo em suas informações, e, do que consta nos presentes autos, a vítima M., supostamente, quando ia para casa de sua vó, no bairro Jaderlândia, teria sido abordado por viatura policial da Guarda Municipal, em motivação à retaliação havida por um atentado a um guarda municipal, tendo levado tapas e socos no rosto e posto no porta-malas, para onde só fora encontrada outro dia sem vida.

Nesse intervalo, supostamente, ainda fora levado para um local desconhecido, onde permaneceu em cárcere privado, tendo sido executado com seis tiros, cinco deles na cabeça, disparados quando estava de joelho

Verifica-se a gravidade concreta na conduta supostamente perpetrada, bem como a periculosidade real do paciente, de modo que deve ser a ordem pública restabelecida com a manutenção da sua prisão preventiva do paciente

E também, presente o requisito da conveniência da instrução criminal, dada a influência da corporação sobre a instrução, e, como mencionado na decisão constritora, guardas municipais teriam ameaçado a autoridade policial.

Deste modo, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, no sentido de que deve sim ser mantida a ordem pública e conveniência da instrução criminal preservadas com a manutenção da prisão preventiva do paciente, quedando-se insuficientes e inoperantes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Destaque-se, ainda, o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2020